Tribunal: TJDFT
Processo: 0720862-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO. ELEIÇÃO. LEGALIDADE. DOMICÍLIO. EXEQUENTE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 335 STF. RECURSO PROVIDO.
1. A modificação de competência pela eleição de foro está prevista no art. 63 do Código de Processo Civil, no sentido de que as partes podem modificar a competência em razão do valor da causa e do território, desde que haja vínculo com determinado negócio jurídico, e cláusula contratual expressa prevendo a eleição de foro. Igualmente, o dispositivo faculta ao Juiz reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro, caso entenda por sua abusividade.
2. O Supremo Tribunal de Federal, em sua Súmula no 335, firmou o entendimento de que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”, desde que atendidos os requisitos previstos no §1o do art. 63 do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a abusividade da cláusula de eleição de foro ocorre quando esta inviabilizar ou dificultar demasiadamente o acesso da parte ao Poder Judiciário.
4. No caso concreto, a pessoa jurídica exequente/agravante é sediada em Brasília-DF, de modo que a cláusula de eleição de foro não é aleatória, pois guarda relação com o domicílio da parte exequente, local que, excepcionalmente, pode ser o foro competente para propositura de execução de título extrajudicial, na forma do art. 781, III, do Código de Processo Civil.
5. A clausula de eleição de foro, a princípio, não traz prejuízo excessivo ao executado/agravado ou dificuldade de acesso à justiça, notadamente porque os autos originários são digitais, o que possibilita seu acesso em qualquer local.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.